Tribunal: TJSP
Processo: 2135160-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benefício postulado pelo réu - Indeferimento – Prova da situação financeira do recorrente que, no entanto, atende a regra do artigo 5o, LXXIV, da CF/88 – Necessidade demonstrada, diante dos rendimentos percebidos (comprovados documentalmente) – Circunstância indicativa de que não reúne o recorrente condições de suportar o pagamento das custas, sem prejuízo do próprio sustento – Indeferimento da gratuidade que somente se sustenta se preenchidos os requisitos do § 2o do art. 99 do Novo CPC, sendo inversa a situação do agravante – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2135160-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Agudos - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Agudos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benefício postulado pelo réu - Indeferimento – Prova da situação financeira do recorrente que, no entanto, atende a regra do artigo 5o, LXXIV, da CF/88 – Necessidade demonstrada, diante dos rendimentos percebidos (comprovados documentalmente) – Circunstância indicativa de que não reúne

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benefício postulado pelo réu - Indeferimento – Prova da situação financeira do recorrente que, no entanto, atende a regra do artigo 5o, LXXIV, da CF/88 – Necessidade demonstrada, diante dos rendimentos percebidos (comprovados documentalmente) – Circunstância indicativa de que não reúne o recorrente condições de suportar o pagamento das custas, sem prejuízo do próprio sustento – Indeferimento da gratuidade que somente se sustenta se preenchidos os requisitos do § 2o do art. 99 do Novo CPC, sendo inversa a situação do agravante – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135160-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que é agravante MARCOS
AURÉLIO COZIN, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135160-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2135160-65.2020.8.26.0000
Agravante: Marcos Aurélio Cozin
Agravado: O Juizo
Interessado: Jardim Aeroporto Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Comarca: Agudos
Voto no 43.921
VOTO DO RELATOR
EMENTA COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Benefício postulado pelo réu - Indeferimento Prova da
situação financeira do recorrente que, no entanto, atende a
regra do artigo 5o, LXXIV, da CF/88
Necessidade demonstrada, diante dos rendimentos percebidos (comprovados documentalmente)

Circunstância
indicativa de que não reúne o recorrente condições de
suportar o pagamento das custas, sem prejuízo do próprio
sustento Indeferimento da gratuidade que somente se
sustenta se preenchidos os requisitos do § 2o do art. 99 do
Novo CPC, sendo inversa a situação do agravante

Decisão reformada Recurso provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão proferida em autos de Ação Monitória que indeferiu
a gratuidade postulada pelo réu.
Inconformado, recorre o agravante, pugnando pela
necessidade de reforma da r. decisão recorrida. Assevera que faz jus ao
benefício, eis que aufere rendimentos mensais inferiores a três salários
mínimos, havendo enquadramento na regra do artigo 4. da Lei 1.060/50.
Citou jurisprudência. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135160-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
final, o provimento recursal, com o deferimento da gratuidade
postulada.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 36,
mediante a concessão do efeito postulado.
Em atendimento à determinação ali contida, o
agravante trouxe a prova documental de fls. 43 e seguintes.
Contraminuta às fls. 64/67.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Se é correto afirmar que a declaração de pobreza
não é documento único a ser considerado para o fim de obter a
gratuidade requerida, de outro lado, não se pode negar que os
documentos anexados aos autos demonstram que o agravante faz jus ao
benefício, em atendimento à regra inserta no art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal e também do § 5o do art. 98 do Novo CPC.
Da leitura da prova documental de fls. 43 e
seguintes, extrai-se que os recorrente aufere renda mensal de
aproximados R$ 2.800,00, portanto, inferior a três salários mínimos,
Em vista disso e respeitado o entendimento do d.
Magistrado a quo, evidenciado que, atualmente, não reúne o recorrente
condições de arcar com o recolhimento das custas processuais, sem
prejuízo do próprio sustento e da família.
Some-se a isso que, com o advento do Novo CPC, a
regra contida no § 2o do artigo 99 desse Estatuto determina que o
indeferimento da gratuidade somente poderá ocorrer '... se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135160-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Exatamente inversa a situação, eis que, conforme já
observado, comprovada a hipossuficiência do recorrente, em vista da
documentação referida.
Em vista disso, o recurso é provido para deferir ao
agravante o benefício da assistência judiciária.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.

SALLES ROSSI
Relator